Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO ENCONTRADO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. É válida a citação por edital de réu que não foi encontrado nos diversos endereços encontrados em pesquisas em sistemas disponibilizados ao Judiciário. Não era necessário diligenciar no endereço da mãe do réu se não há prova de que com ela residia na época em que foi realizada a citação ficta (edital).

2. O prazo para impugnar o cumprimento de sentença começa a fluir após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, independentemente de penhora, a teor do artigo 525 do CPC.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.